Tribunal: TJSP
Processo: 0000690-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime intermediário indeferida. Inadmissibilidade. Atendimento às exigências do art. 112 da Lei de Execuções Penais. Demonstrado o requisito subjetivo em face do bom comportamento carcerário. Sentenciado que nunca praticou infrações disciplinares. Agravo provido para deferir a progressão ao regime semiaberto.